Tribunal: TJMT
Processo: 1002175-19.2019.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002175-19.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO DE ARRUDA NEVES - CPF: 017.228.131-80 (APELADO), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DA SILVA - CPF: 387.308.801-06 (APELANTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), ELICEONEA DA SILVA RUSSO - CPF: 975.244.508-00 (APELANTE), ANA CLARA DE LIMA BARRETO - CPF: 456.195.548-80 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE MATOS JUNIOR - CPF: 041.819.021-61 (ADVOGADO), EDESIO BARRETO JUNIOR - CPF: 063.029.148-92 (ADVOGADO), RODRIGO DE ARRUDA NEVES - CPF: 017.228.131-80 (APELANTE), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DA SILVA - CPF: 387.308.801-06 (APELADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), ELICEONEA DA SILVA RUSSO - CPF: 975.244.508-00 (APELADO), ANA CLARA DE LIMA BARRETO - CPF: 456.195.548-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR LUIS CARLOS DA SILVA E ELICEONEA DA SILVA RUSSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DE RODRIGO DE ARRUDA NEVES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE IMÓVEL DESAPROPRIADO. DOLO OMISSIVO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de nulidade de negócio jurídico, declarando nulo contrato de compra e venda de imóvel previamente desapropriado e condenando os réus à restituição do valor pago (R$ 90.000,00), sem reconhecer danos morais. Recurso Adesivo do autor pleiteando indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve dolo na conduta do primeiro réu ao vender imóvel desapropriado; (ii) se há legitimidade passiva da segunda ré que participou das cobranças e recebeu valores em sua conta; (iii) se os valores pagos foram devidamente comprovados; e (iv) se a conduta dos réus configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

3. Configura-se dolo omissivo a conduta do vendedor que, ciente da desapropriação do imóvel ocorrida dois anos antes da venda, omite tal informação essencial do comprador e ainda o induz a erro ao mostrar terreno diverso daquele efetivamente negociado.

4. A participação ativa da segunda ré nas cobranças e o recebimento de valores em sua conta bancária pessoal, conforme comprovado por mensagens e depoimentos testemunhais, afasta a alegação de ilegitimidade passiva, caracterizando sua responsabilidade solidária.

5. A comprovação do pagamento integral não se restringe aos cheques sem assinatura, mas encontra amparo em outros elementos probatórios, como comprovantes de depósitos bancários, mensagens de WhatsApp e depoimentos testemunhais, cabendo aos réus o ônus de comprovar fato modificativo do direito alegado pelo autor.

6. A venda dolosa de imóvel desapropriado, com omissão de informação essencial e manutenção do comprador em erro durante todo o período de pagamento das parcelas, configura ato ilícito que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recursos de Apelação desprovidos. Recurso Adesivo parcialmente provido para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A venda de imóvel previamente desapropriado, com omissão dolosa desta informação essencial e indicação de terreno diverso ao comprador, configura vício de consentimento que enseja a nulidade do negócio jurídico e o dever de restituição integral dos valores pagos.

2. A participação ativa nas cobranças e o recebimento de valores em conta bancária pessoal configuram legitimidade passiva em ação de nulidade de negócio jurídico e restituição de valores.

3. A venda dolosa de imóvel desapropriado, com manutenção do comprador em erro durante todo o período de pagamento, configura ato ilícito que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando reparação por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por de LUIS CARLOS DA SILVA e ELICEONEA DA SILVA RUSSO e Recurso Adesivo interposto por RODRIGO DE ARRUDA NEVES em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos n.o 1002175-19.2019.8.11.0028 – ação de nulidade de negócio jurídico – contrato de compra e venda de imóvel – proposta em face de LUIS CARLOS DA SILVA - julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Antes a analise do recurso, faz-se necessário um introito acerca da querela.

Narra a petição inicial que, em abril de 2017, o autor foi abordado pelo primeiro requerido, Luis Carlos da Silva, para aquisição de um terreno situado na Avenida Aníbal de Toledo, matrícula no 5.132 do Cartório de Registro de Imóveis de Poconé/MT. Aduziu que o requerido conduziu-o até o local em sua caminhonete, estacionando o veículo sobre o terreno e indicando a área que supostamente corresponderia ao imóvel objeto da venda.

Afirmou que o requerido apresentou cópia da matrícula no 5.132, informando sobre a existência de hipoteca, cuja baixa se comprometeu a providenciar mediante cláusula contratual específica. Relatou que foi firmado contrato de compra e venda em 10 de abril de 2017, inicialmente pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), posteriormente renegociado verbalmente para R$ 90.000,00 (noventa mil reais), pagos mediante entrega de cheques resgatados à medida dos pagamentos.

Sustentou que, após quitar o valor do terreno em 03 de maio de 2019, ao transitar pela Avenida Aníbal de Toledo, deparou-se com terceiro capinando o lote, o qual afirmou ser o proprietário do local. Dirigindo-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Poconé, constatou que o terreno mostrado pelo requerido não correspondia ao da matrícula no 5.132, pertencendo, na realidade, a terceiro de nome Rubens.

Aduziu que, ao confrontar o requerido, este afirmou que o terreno correto seria o da esquina, mas que havia “problemas na Prefeitura”. Ao buscar informações junto ao órgão municipal, foi cientificado de que o imóvel matriculado sob o no 5.132 havia sido desapropriado em 2015 para abertura de via pública. Alegou que, durante todo o período de negociação, o requerido manteve-o em erro, omitindo dolosamente a desapropriação e indicando terreno diverso daquele efetivamente negociado.

Afirmou, ainda, que a segunda requerida, ELICEONEA DA SILVA RUSSO, então companheira do primeiro requerido, participou ativamente das tratativas, realizando cobranças e recebendo valores em sua conta bancária pessoal, conforme demonstram as conversas por aplicativo e comprovantes de depósito. Narrou que tentou solucionar o impasse extrajudicialmente, sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a demanda, requerendo: (i) a declaração de nulidade do negócio jurídico, por vício de consentimento configurado pelo dolo; (ii) a restituição integral dos valores pagos (R$ 90.000,00); e (iii) a indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

Em contestação, o primeiro requerido LUIS CARLOS DA SILVA alegou ausência de dolo, sustentando que também desconhecia a desapropriação e que sempre acreditou ser proprietário legítimo do bem. Asseverou que a certidão imobiliária emitida em dezembro de 2016 não indicava qualquer averbação de desapropriação e questionou a inércia do Município em comunicar o ato expropriatório.

Aduziu ilegitimidade passiva da segunda requerida, argumentando que esta apenas o auxiliava nas cobranças, em razão de problemas de saúde que o acometiam. Contestou, ainda, a prova de pagamento integral, sustentando que os cheques apresentados estavam rasgados ou sem assinatura, não podendo ser considerados idôneos. Requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a devolução apenas dos valores comprovadamente pagos.

A segunda requerida, ELICEONEA DA SILVA RUSSO, também apresentou contestação, alegando ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o negócio foi celebrado exclusivamente entre o autor e o primeiro requerido. Afirmou que apenas auxiliou nas cobranças e recebimentos, repassando integralmente os valores, e que não participou do contrato de compra e venda nem figurou como fiadora, avalista ou testemunha. Requereu, assim, sua exclusão do polo passivo e, subsidiariamente, a improcedência da ação.

O autor apresentou impugnação às contestações, reafirmando os termos da inicial e refutando os argumentos defensivos. Reiterou a efetiva participação da segunda requerida, comprovada pelas cobranças e depósitos em sua conta, e destacou o dolo do primeiro requerido diante da omissão quanto à desapropriação e da indicação de imóvel diverso.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos os requeridos e duas testemunhas.

O primeiro requerido confirmou ter mostrado o terreno ao autor, afirmando desconhecer a desapropriação.

A segunda requerida admitiu ter recebido valores em sua conta, alegando repasse integral ao primeiro requerido.

A testemunha Roney Parreira da Silva confirmou ter presenciado pagamentos ao casal e a atuação da segunda requerida nas cobranças. A informante Débora Raisa Arruda Proença Neves, esposa do autor, corroborou as cobranças e a quitação integral do terreno.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do contrato de compra e venda por impossibilidade do objeto, diante da prévia desapropriação do imóvel, e condenar os requeridos, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 90.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O juízo entendeu não comprovado o dano moral, por considerar que a situação não extrapolou o âmbito patrimonial, ressaltando que o imbróglio poderia ter sido evitado pelo próprio autor mediante diligências prévias junto aos órgãos competentes. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, distribuindo a sucumbência na proporção de 80% ao autor e 20% aos requeridos.

O requerido LUIS CARLOS DA SILVA opôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à validade dos cheques apresentados. Os embargos foram rejeitados, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Irresignados, ambos os requeridos interpuseram Recursos de Apelação.

O apelante LUIS CARLOS DA SILVA sustenta inexistência de dolo ou má-fé, afirmando que desconhecia a desapropriação, tanto que o imóvel continuou a gerar cobrança de IPTU pelo Município. Requer a reforma da sentença, para afastar a presunção de dolo e a restituição integral, ou, subsidiariamente, a revisão do valor a ser restituído, limitando-o aos montantes comprovados. Pugna, ainda, pela exclusão da corré Eliceonea da Silva Russo do polo passivo.

A apelante ELICEONEA DA SILVA RUSSO reitera sua ilegitimidade passiva, sustentando que atuou apenas como intermediária, sem participação direta no contrato. Alega que os prints de conversas por aplicativo não constituem prova judicial válida e aponta violação ao contraditório e à ampla defesa, por haver divergência nos valores apresentados pelo autor. Requer a extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação à recorrente (art. 485, VI, do CPC).

O autor apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o dolo do primeiro apelante restou comprovado pela omissão quanto à desapropriação e pela indicação de imóvel diverso, e que a participação da segunda apelante foi evidenciada pelas cobranças e recebimentos em sua conta bancária.

O autor, RODRIGO DE ARRUDA NEVES, interpôs Recurso Adesivo de Apelação, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de indenização por danos morais. Sustenta que a conduta dos apelados extrapolou o mero aborrecimento, configurando ato ilícito pela venda de imóvel desapropriado com omissão dolosa de informação essencial. Afirma que o dever de informação recai sobre o vendedor, sendo irrelevante eventual desatenção do comprador. Aduz que os danos morais decorrem da frustração do investimento e da perda de considerável quantia financeira. Requer a reforma parcial da sentença, para condenar os apelados ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

O requerido LUIS CARLOS DA SILVA apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que os fatos narrados não caracterizam dano moral indenizável, por se tratarem de meros dissabores, e que o autor não adotou as cautelas mínimas em transação imobiliária, sendo culpado exclusivo pelo ocorrido. Alega inexistência de nexo causal e reitera que a restituição dos valores pagos já compensaria eventuais prejuízos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUIS CARLOS DA SILVA e ELICEONEA DA SILVA RUSSO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de compra e venda e condenando os réus à restituição de R$ 90.000,00, mas afastando o pedido de danos morais. Há também Recurso Adesivo de Apelação interposto por RODRIGO DE ARRUDA NEVES pleiteando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega o primeiro apelante LUIS CARLOS DA SILVA que não houve dolo em sua conduta, pois desconhecia a desapropriação do imóvel, sustentando ainda a necessidade de minoração do valor da restituição ante a ausência de documentos idôneos que comprovem integralmente os pagamentos alegados, uma vez que os cheques apresentados estavam sem assinatura, requerendo também a exclusão da segunda requerida do polo passivo.

Alega a segunda apelante ELICEONEA DA SILVA RUSSO sua ilegitimidade passiva, sustentando que atuou apenas como intermediária sem participação efetiva no contrato, aduzindo que as provas baseadas em prints de WhatsApp não podem ser utilizadas como prova judicial e que houve violação ao contraditório pela apresentação de três valores diferentes para o imóvel.

Já o autor, em seu recurso adesivo, defende que a conduta dos apelados extrapolou o mero aborrecimento, configurando ato ilícito pela venda de imóvel desapropriado com omissão dolosa de informação essencial, sustentando que os danos morais decorrem da frustração do plano de investimento e da privação de quantia substancial.

Pois bem.

Os recursos não comportam acolhimento, à exceção do recurso adesivo, que merece parcial provimento.

A análise dos elementos probatórios carreados aos autos revela a configuração inequívoca de vício de consentimento por dolo omissivo na celebração do contrato de compra e venda do imóvel. Verifica-se que o primeiro apelante, na qualidade de proprietário do bem desde 2009, tinha pleno conhecimento de que o imóvel objeto da matrícula no 5132 havia sido desapropriado pela Prefeitura Municipal de Poconé em 2015 para passagem de rua, dois anos antes da celebração do contrato em abril de 2017.

A conduta dolosa do primeiro réu manifesta-se de forma cristalina através de dois expedientes fraudulentos concatenados. Primeiro, omitiu dolosamente informação essencial sobre a desapropriação do imóvel, violando frontalmente o dever de informação decorrente da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais. Segundo, empregou artifício ardiloso ao conduzir o autor até local diverso daquele efetivamente negociado, estacionando seu veículo sobre terreno pertencente a terceiro e indicando área que não correspondia ao imóvel da matrícula no 5132, mantendo assim o comprador em erro sobre o verdadeiro objeto da transação.

O argumento defensivo de que desconhecia a desapropriação não encontra respaldo nos elementos probatórios. Como proprietário do bem há mais de uma década, cabia ao primeiro apelante o ônus de comprovar que não foi cientificado do ato expropriatório, conforme estabelece o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. A mera alegação de desconhecimento não é suficiente para afastar sua responsabilidade, especialmente considerando que a desapropriação ocorreu dois anos antes da venda e que o próprio réu admitiu em depoimento ter conhecimento da existência de uma rua cortando o terreno.

Quanto à alegação de ausência de comprovação integral dos pagamentos realizados pelo autor, a tese defensiva não merece prosperar. Embora os cheques apresentados não possuam assinatura e, portanto, careçam de validade como títulos de crédito nos termos da Lei no 7.357/1985, cumpre esclarecer que a prova do pagamento não se restringe a tais documentos. Conforme estabelece o artigo 1o da Lei do Cheque, a assinatura do emitente constitui requisito essencial para a validade da cártula, razão pela qual os cheques sem assinatura devem ser desconsiderados como meio probatório.

Contudo, a comprovação do pagamento do montante de R$ 90.000,00 encontra amparo em outros elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os comprovantes de depósitos bancários, as mensagens de WhatsApp com cobrança e confirmação de recebimentos, além dos depoimentos das testemunhas que confirmaram tanto as cobranças realizadas pelos réus quanto os pagamentos efetuados pelo autor. Ademais, nas próprias mensagens juntadas aos autos, o primeiro réu confirma expressamente que o autor "pagou o lote", constituindo confissão inequívoca do recebimento dos valores.

Importa destacar que, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, cabia aos réus o ônus de comprovar fato modificativo do direito alegado pelo autor, ou seja, demonstrar que receberam quantia inferior àquela pleiteada. Para tanto, dispunham os apelantes de diversos meios probatórios, tais como extratos bancários de suas contas, comprovantes dos alegados repasses entre eles, recibos de pagamentos recebidos ou qualquer controle contábil dos valores. Todavia, mantiveram-se inertes, limitando-se a negar o recebimento integral sem produzir prova robusta de suas alegações.

A confissão parcial do primeiro réu de que recebeu "cerca de R$ 50.000,00" confirma que houve pagamentos substanciais, cabendo-lhe demonstrar que a diferença não foi por ele auferida. A ausência de tal comprovação, aliada aos demais elementos probatórios favoráveis ao autor, torna incontroverso o pagamento do montante pleiteado.

No que tange à alegada ilegitimidade passiva da segunda apelante, constata-se que sua participação no negócio fraudulento foi fundamental para sua concretização. Os elementos probatórios demonstram que ELICEONEA DA SILVA RUSSO não atuou como mera intermediária, mas participou ativamente das tratativas, realizando cobrança direta ao autor, recebendo valores em sua conta bancária pessoal e pressionando o comprador para quitação das parcelas. A própria ré confessou em sua contestação que "transmitia recados, cobrava e viabilizou emprestando a sua conta bancária para o recebimento de pequenos valores", o que evidencia participação efetiva que vai além da simples intermediação alegada.

A alegação de que os valores recebidos foram integralmente repassados ao primeiro réu não encontra comprovação nos autos. Cabia à segunda apelante demonstrar documentalmente os alegados repasses através de extratos bancários ou comprovantes de depósito, o que não foi feito. A existência de depósitos e cobrança pela segunda ré afasta definitivamente suas alegações de ilegitimidade passiva, uma vez que um dos pedidos autorais consiste justamente na devolução de valores dos quais há prova nos autos e que a própria requerida admite ter recebido.

Relativamente ao recurso adesivo do autor, a pretensão merece acolhimento. A situação vivenciada extrapola significativamente o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável. A conduta dos apelados caracteriza ato ilícito grave, consistente na venda dolosa de imóvel desapropriado com omissão de informação essencial, mantendo o comprador em erro durante todo o período de pagamento das parcelas.

O dano moral no caso concreto decorre não apenas da frustração da legítima expectativa de aquisição do imóvel, mas também da privação de quantia substancial (R$ 90.000,00) por período prolongado, da humilhação sofrida com as cobranças abusivas realizadas pelos réus e do tempo perdido em tentativas infrutíferas de solução do problema. A responsabilidade civil por danos morais encontra fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que estabelecem o dever de reparar o dano causado por ato ilícito, seja ele material ou moral.

No caso específico, a conduta dolosa dos réus, consistente na venda de imóvel desapropriado com omissão de informação essencial e indicação de terreno diverso ao comprador, configura ato ilícito grave que ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratual, ensejando reparação extrapatrimonial. A frustração da legítima expectativa de aquisição do imóvel, aliada à privação prolongada de quantia substancial e às cobranças abusivas sofridas, caracteriza lesão aos direitos da personalidade do autor, notadamente sua dignidade e integridade psíquica.

A responsabilidade pelo dever de informação recai exclusivamente sobre o vendedor, não podendo ser transferida ao comprador, conforme estabelece o artigo 422 do Código Civil, que impõe aos contratantes o dever de guardar os princípios da probidade e da boa-fé tanto na conclusão quanto na execução do contrato. O autor, pessoa simples e de poucos recursos, confiou na regularidade do negócio apresentado pelos réus, não podendo ser penalizado por tal confiança.

Considerando as circunstâncias específicas do caso, a condição socioeconômica das partes, a gravidade da conduta dos réus e a necessidade de que a indenização cumpra tanto a função compensatória quanto a pedagógica, fixo a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional ao dano efetivamente sofrido.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por LUIS CARLOS DA SILVA e ELICEONEA DA SILVA RUSSO, mantendo integralmente a sentença recorrida, e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO interposto por RODRIGO DE ARRUDA NEVES para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com incidência da taxa SELIC desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do Tema Repetitivo 112 do STJ.

Em razão da sucumbência integral dos réus, condeno-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação (R$ 105.000,00), nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, majorados em 5% em razão do desprovimento de seus recursos, conforme artigo 85, parágrafo 11, do mesmo diploma legal.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025